Tribunal: TJSP
Processo: 3003758-96.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Gratificação Incorporada / Quintos e Décimos / VPNI
Órgão julgador: Percival Nogueira
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-08-31
Data de publicação: 2024-08-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO COLETIVA – Ação ajuizada pela APEOESP para obtenção do recálculo dos quinquênios sobre todas as verbas de caráter permanente – Cumprimento de sentença visando efetivar o direito reconhecido na ação de conhecimento – IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO – Arguição cravada na fala de apostilamento – Arguição refutada

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO COLETIVA – Ação ajuizada pela APEOESP para obtenção do recálculo dos quinquênios sobre todas as verbas de caráter permanente – Cumprimento de sentença visando efetivar o direito reconhecido na ação de conhecimento – IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO – Arguição cravada na fala de apostilamento – Arguição refutada – Definida a base de cálculo com elementos para obtenção do 'quantum debeatur' e escoado o prazo para a executada promover o apostilamento, nos termos do acordo formulado no cumprimento coletivo, afasta-se a arguição de fata de exequibilidade lt LEGITIMIDADE – Decisão agravada que afastou a arguição de legitimidade, fundamentada no art. 8o , III, da CF – Reforma que se impõe - Necessidade de comprovação pela parte exequente da qualidade de afiliada à época da propositura da ação de conhecimento lt Sindicato que possui ampla legitimidade extraordinária para representação da categoria na qualidade de substituto processual, mas que ajuizou a ação em favor de grupo nomeado, restrito aos servidores associados, conforme lista integrada à inicial trazendo o rol de substituídos – Sentença que acolheu o pleito formulado, restringindo seus efeitos aos associados constantes na relação que instruiu a inicial, confirmada em sede recursal – Questão acobertada pela imutabilidade da coisa julgada – Cumprimento de sentença que deve observância às estritas lindes do título judicial formado no processo de conhecimento lt Necessidade de observância aos limites da coisa julgada subjetiva lt Inviabilidade dos integrantes da categoria não filiados ao tempo da propositura da ação se valerem do título em execução individual – Inocorrência de ofensa ao princípio da isonomia ou a preceito constitucional na espécie – Situação que diverge do contexto e não ofende a tese firmada no Tema 823 do STF, a qual não afasta a coisa julgada quanto aos sujeitos beneficiados na ação – Precedentes da Corte e da Instância Superior – Reforma da decisão agravada, oportunizando-se à exequente comprovar a filiação à época da ação, sob pena de extinção lt Recurso parcialmente provido, com observação.